Tribunal: TJES
Processo: 0001526-25.2018.8.08.0017
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Composição Civil
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001526-25.2018.8.08.0017
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
APELADO: DORNELES DAVIS PIOTO
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Apelação nº: 0001526-25.2018.8.08.0017

Apelante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Apelado: DORNELES DAVIS PIOTO

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO / EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME AMBIENTAL (ART. 60 DA LEI Nº 9.605/98). OBRA EM ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE (APP). SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PLEITO DE CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA (PERÍCIA) SOBRE A POTENCIALIDADE POLUIDORA DA ATIVIDADE. EXIGÊNCIA DO TIPO PENAL. PRECEDENTES DO STJ.
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1 - Voto / ementa, nos termos do que preceitua o artigo 82, § 5º da Lei nº 9.099/95.

2 - Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ), o crime previsto no art. 60 da Lei nº 9.605/98 exige a demonstração técnica de que a atividade ou obra seja, de fato, potencialmente poluidora. No caso dos autos, não foi produzida perícia que comprovasse a capacidade de degradação ambiental da intervenção realizada. (STJ - AgRg no REsp: 1840129 RN 2019/0287801-8, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 04/08/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/08/2020).

3 - No que tange à autoria, observa-se que o réu, em seu interrogatório, afirmou ter adquirido o imóvel com as estruturas já existentes, tendo realizado apenas melhorias. As provas testemunhais colhidas limitaram-se a confirmar a existência da obra no momento da fiscalização, não sendo capazes de refutar, com a segurança necessária, a tese defensiva de que as construções preexistiam à posse do acusado.

4 - Noutro viés, para a caracterização do tipo penal, é imprescindível a prova da potencialidade poluidora, o que não restou sobejamente demonstrado nos autos. Diante da fragilidade do acervo probatório e em observância ao princípio
in dubio pro reo
, a manutenção da sentença que concedeu a absolvição é medida que se impõe.

5 - Recurso conhecido e improvido. Sem condenação em custas e honorários.

É como voto.

Murilo Ribeiro Ferreira

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)